Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, FAMÍLIA, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÂO DE UNIÂO ESTÁVEL AJUIZADA POR J. CONTRA F., JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. REQUISITOS LEGAIS. ANIMUS FAMILIAE. INEXISTÊNCIA. NAMORO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de partilha de bens supostamente adquiridos durante o relacionamento afetivo mantido com o recorrido entre novembro de 2020 e janeiro de 2024. 1.1. Nesta sede, o autor levanta as preliminares de negativa de prestação jurisdicional, julgamento extra petita e parcialidade do juízo. No mérito, pretende o reconhecimento do vínculo de união estável
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar a ocorrência de julgamento extra petita;
(III) analisar a parcialidade do juízo e (iii) aferir a existência de união estável entre as partes, com consequente partilha de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Na hipótese, a sentença observou os requisitos legais, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão relevante ou vício o qual justificasse sua anulação.
4. Preliminar de julgamento extra petita. A sentença manteve-se nos limites da lide, tendo a menção ao “namoro simples” ocorrido como obiter dictum, sem extrapolar os pedidos formulados. 5. Preliminar de parcialidade do juízo. As perguntas formuladas em audiência foram pertinentes à verificação dos requisitos da união estável, não havendo demonstração de discriminação ou preconceito. 6. No mérito, o conjunto probatório não demonstrou a presença do animus familiae, elemento essencial à configuração da união estável. 6.1. Na espécie, documentos e depoimentos indicaram ausência de publicidade e reconhecimento social da relação como entidade familiar. As partes se declaravam solteiras em documentos oficiais, não possuíam contas conjuntas, plano de saúde compartilhado ou beneficiários comuns. 7. A prova oral revelou divergência entre as testemunhas, sendo que mesmo testemunhas próximas ao autor referiram-se ao relacionamento como namoro. 7.1. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça que o namoro qualificado, por si só, não configura união estável, sendo necessária a demonstração inequívoca de convivência como se casados fossem. O namoro qualificado, enfim, é um relacionamento público e com certa duração, que, apesar de envolver convivência e efetividade, não possui a intenção atual e concreta de constituir família.
8. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente do animus de constituir família, mantee-se a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável e, por consequência, da partilha de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
Teses de julgamento:
"1 A sentença a qual observa os requisitos legais, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão relevante ou vícios, não pode ser anulada por negativa de prestação jurisdicional. 2. A sentença a qual se mantém dentro dos limites da lide, utilizando-se fundamentos secundários como obiter dictum, mas nas razões de decidir se filia ao pedido principal das partes, não viola os princípios da adstrição ou congruência. 3. Não há parcialidade do juízo quando as perguntas formuladas em audiência são pertinentes à verificação dos requisitos da união estável, não havendo demonstração de discriminação ou preconceito. 4. A configuração da união estável exige prova inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. 5. O namoro qualificado, ainda que com coabitação e aquisição de bens, não se equipara à união estável na ausência do animus familiae."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.723 do Código Civil
Art. 1.022, 141, 489, 492 e 85, §11, do CPC
Art. 93, IX, da CF
Art. 537 do Provimento CNJ no 149/23
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1454643/RJ, STJ
Acórdão 0712069-21.2023.8.07.0010, TJDFT
Acórdão 0719705-59.2023.8.07.0003, TJDFT
Acórdão 0712891-59.2022.8.07.0005, TJDFT.